Tribunal: TJDFT
Processo: 0733785-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0733785-08.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0706386-78.2020.8.07.0019, movido por FRANCISCO CHAGAS OLIVEIRA FILHO. O pronunciamento agravado indeferiu a impugnação ao cumprimento provisório de sentença ofertada pela executada, ora agravante, nos seguintes termos (pp. 1/5, ID104361976): “1. Trata-se de requerimento de cumprimento provisório de multa cominatória (astreintes) fixada em sede de antecipação de tutela, nos autos principais, apresentada por Francisco Chagas Oliveira Filho em desfavor de HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA., partes qualificadas nos autos. 2. A parte exequente alega que a executada não cumpriu com o que foi determinado na decisão de antecipação de tutela deferida nos autos da ação principal (PJe 0704415-58.2020.8.07.0019). 3. Sustentou que devido ao descumprimento, a executada é devedora do valor total de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). 4. A parte executada requereu o deferimento de efeito suspensivo à impugnação, nos termos do art. 525, §6o do CPC (ID 103545239 - Pág. 1). 5. No mérito, em síntese, aduziu ausência de obrigatoriedade de prestação de atendimento domiciliar, bem como que o valor executado é “exorbitante”, pois houve cumprimento da obrigação de fazer determinada, o que torna a multa cominada “excessiva” e “desproporcional”. 6. A parte exequente apresenta resposta à impugnação (ID 98487511). É o breve relato. Decido. 7. Recebo a impugnação sem atribuir efeito suspensivo, uma vez que o juízo não foi garantido com penhora, caução ou depósito suficientes do valor executado (CPC, art. 525, §6o). 8. Conforme narrado, a parte executada requereu o cumprimento provisório da multa imposta na decisão antecipatória de tutela nos autos do PJe 0704415-58.2020.8.07.0019, sob o argumento de que a parte executada descumpriu com o que foi determinado. 9. Nos autos do processo principal, este juízo deferiu a tutela pretendida pela parte exequente nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar aos réus, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, autorizarem e custearem a internação do autor sob regime domiciliar (home care), observando-se os termos da solicitação médica de ID n. 71241441 - página 5 (equipe multidisciplinar para sondagens intermitentes cinco vezes ao dia e fisioterapias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia de descumprimento” 10. A parte executada foi devidamente intimada, por correios (AR), acerca da referida decisão em 28/09/2020 (ID 82193791 – Pág. 2). 11. Em 05/11/2020, a executada foi intimada a comprovar o cumprimento da determinação judicial liminar, no prazo de 2 (dois) dias, sob pena de majoração da multa anteriormente fixada (ID 82193789) 12. Ocorre que, apesar de intimada, a parte executada deixou transcorrer o prazo sem manifestação, vindo este Juízo a proferir nova decisão majorando a multa cominatória, senão vejamos: “(...) 3. A primeira ré, mesmo devidamente intimada da Decisão de ID n. 75280053, permaneceu inerte e nada requereu, conforme certidão de ID n. 76119211. 4. Posto isso, com amparo no art. 139, inciso IV, do CPC, majoro a multa fixada no ID n. 72045268 para R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), por dia de descumprimento da liminar concedida. (...)" 13. A parte executada alegou, em sua Impugnação, que (...) “esta Operadora de Planos de Saúde cumpriu a obrigação de fazer deferida pelo juízo” (...) (ID 98381597 – Pág.3) 14. Porém, apesar da parte executada ter aduzido tal afirmada, não vislumbro, nos autos, a existência de qualquer documento capaz de atestar o cumprimento da liminar deferida (ID 98456036 – Pág 4). 15. Além disso, analisando os autos principais (PJe 0704415-58.2020.8.07.0019), constato que a parte executada, ainda, não cumpriu com a obrigação de fazer imposta na sentença, a qual confirmou os termos da tutela de urgência. 16. Inclusive, pondero, que a parte exequente informou, em 26/07/2021, que até aquele momento, não houve implementação do serviço de home care para a parte exequente. 17. Assevero que há em curso requerido de cumprimento provisório de sentença (PJe 0701908-90.2021.8.07.0019). 18. Dessa forma, infere-se que a parte executada, apesar de devidamente intimada, pessoalmente, acerca do deferimento da liminar (STJ, Súmula 410), bem como da sentença que confirmou a tutela de urgência, vem descumprindo, reiteradamente, o que foi decidido. 19. Imperioso mencionar que, apesar da parte executada ter impostos apelação contra a sentença dos autos principais, referido título judicial continua produzindo seus efeitos, nos termos do art. 1.012, §1o do CPC. 20. Ainda, a executada alegou que a multa cominada é “excessiva” e “desproporcional”. 21. As astreintes possuem caráter coercitivo que visam à efetivação de medida de urgência. 22. Ao meu ver, o valor fixado mostra-se suficiente e compatível com a obrigação e a natureza da tutela, não havendo que se falar em excessividade ou desproporcionalidade, já que a parte executada, vem, repetidamente, descumprimento a obrigação de fazer determinada, não figurando, assim, nenhuma das hipóteses previstas no art. 537, incisos I e II do CPC. 23. Não é outro o entendimento desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HOME CARE. MULTA COMINATÓRIA. I - A multa, fixada para compelir o devedor a cumprir a obrigação de fazer imposta em decisão judicial, pode ser revista ou excluída, segundo as circunstâncias fáticas, art. 537, § 1o, do CPC. II - A pretensão do agravante-executado de reduzir a multa cominatória é improcedente, pois não configuradas as circunstâncias dos incs. I e II do § 1o do art. 537do CPC. III - Agravo de instrumento desprovido. (TJDF - 07083546920218070000 DF 0708354-69.2021.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/05/2021, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJe 18/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 24. Ademais, a parte executada sustentou a inexistência de obrigatoriedade de prestação de atendimento domiciliar. 25. Acontece que referida argumentação deve ser levantada nos autos do processo principal, não sendo possível discutir o mérito da demanda nestes autos (CPC, art. 507). 26. Assim, os elementos probatórios trazidos aos autos permitem concluir que, não obstante os argumentos apresentados pela parte executada, esta não se desincumbiu do ônus de comprovar, no momento oportunizado, o cumprimento da obrigação de fazer deferida em sede de antecipação de tutela. 27. Ante o exposto, indefiro a impugnação. 28. Condeno a parte executada em honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 29. Defiro o pedido de ID 98487511, e, com fundamento no artigo 854 do Código de Processo Civil - CPC, e, considerando a prioridade da penhora sobre dinheiro (CPC, art. 835, § 1o), ordeno a indisponibilidade, por meio do sistema SISBAJUD, do(s) valor(es) porventura encontrado(s), até o montante suficiente para o integral pagamento. 29.1. Realizada a indisponibilidade dos valores, intime-se a parte executada, por meio de seu advogado ou, não havendo, pessoalmente (CPC, art. 854, § 2o), mediante carta/AR encaminhada ao endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado (CPC, art. 274, parágrafo único), para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 854, §§ 2o e 3o). Ressalto que com a penhora online fica dispensada a lavratura do respectivo termo (CPC, art. 837). 29.1.1. Transcorrido o lapso temporal sem manifestação, havendo concordância ou mesmo certificada a preclusão temporal, tenho como incontroverso o valor bloqueado. 29.1.2. Proceda-se à transferência da quantia bloqueada para conta judicial à disposição deste Juízo. 30. Alerto que o valor bloqueado permanecerá depositado em juízo até o trânsito em julgado da sentença favorável à parte (CPC, art. 537, §3o).” - g.n. A agravante requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso, para: a) indeferir a execução provisórias das astreintes; b) subsidiariamente, reduzir a multa de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sustenta a impossibilidade de execução provisória das astreintes, com base no Recurso Especial Repetitivo no 1.200.856/RS (Tema 743), que possui eficácia vinculante. Afirma que, segundo o entendimento pacificado do STJ, somente é possível iniciar a execução das astreintes após a sua confirmação por sentença de mérito, dependendo, ainda, de que o recurso interposto não seja recebido com efeito suspensivo. Relata que interpôs apelação nos autos de origem, em relação a qual não houve, ainda, decisão sobre o pedido de efeito suspensivo, circunstância que ratificaria a tese ora arguida. Argumenta a impossibilidade de incidência de honorários advocatícios e da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC sobre as astreintes, diante da ausência de caráter condenatório de tal verba. Alega não ser cabível a cobrança das astreintes de R$80.000,00, uma vez que o seu valor foi limitado pelo juízo de primeiro grau ao patamar de R$60.000,00. Ressalta que o objeto dessa cominação é forçar o cumprimento da obrigação principal, não podendo consubstanciar-se em meio de enriquecimento da parte contrária. Acrescenta que devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visando evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. Discorre que a multa por descumprimento de uma obrigação judicial tem natureza acessória, não podendo se tornar mais proveitosa ou interessante para o seu credor do que a prestação do próprio direito material objeto da lide. Afirma que o quantum determinado para a multa se mostra manifestamente excessivo. Salienta que as astreintes podem ser modificadas ou excluídas a qualquer tempo, pois não fazem coisa julgada material. Diz que, caso tivesse havido descumprimento do comando judicial, não restou demonstrado qualquer agravamento no quadro clínico da parte agravada, o que corrobora o exorbitante valor aplicado à título de multa por descumprimento. Sustenta a ausência de obrigatoriedade de fornecer internação domiciliar ao agravado. Assevera que o rol de procedimentos da ANS não é taxativo. Alega a ausência de relatório médico recente com indicação de home care e de utilização do plano de saúde em nível ambulatorial, o que causa estranheza, já que se trata de um paciente que alega suposta necessita de acompanhamento multidisciplinar (ID30129353). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, eis que tempestivo e instruído com o recolhimento do preparo (IDs 30129960/30129961). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019, inciso I, CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O feito de origem refere-se ao cumprimento provisório de sentença iniciado pelo agravado em busca do pagamento das astreintes devidas em razão do descumprimento de obrigação de fazer concedida em sede de tutela de urgência (ID82193785). A sentença confirmatória da tutela de urgência foi proferida aos 03/02/2021 e encontra-se pendente de recursos de apelação (IDs 25318163, 25318170 e 25318174). Segundo a planilha de cálculos apresentada pelo exequente, o valor atualizado das astreintes, acrescido de multa de 10% e honorários, corresponde a R$96.000,000 (ID98487511). Realizada a consulta Sisbajud, a devedora sofreu o bloqueio do débito exequendo em suas contas bancárias (ID105286922). Nesta sede, a executada alega, em síntese, o não cabimento das astreintes nem de sua execução provisória. Defende, ainda, a desproporcionalidade do montante cobrado. Pede a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Em que pese a relevância da fundamentação recursal, inexiste a urgência do pleito que justifique a concessão da liminar, pois não se vislumbra a probabilidade de dano à parte agravante caso não se suspenda o ato hostilizado. Com efeito, embora o juízo agravado não tenha acolhido os termos da impugnação à execução provisória das astreintes, condicionou eventual levantamento do valor bloqueado pelo exequente ao trânsito em julgado da sentença favorável à parte. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se o agravado para oferecer contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isto, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator